Tribunal: TJDFT
Processo: 0753428-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRESERVAÇÃO E FORNECIMENTO DE REGISTROS. MARCO CIVIL DA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido contra decisão proferida em ação de produção antecipada de prova que determinou a preservação e o fornecimento de registros técnicos vinculados a perfil de rede social indicado pelo requerente, relacionado a publicações consideradas ofensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração suficiente de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem de preservação e fornecimento de registros; e (ii) estabelecer se é cabível afastar, reduzir ou substituir a obrigação por perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem possui fundamento constitucional (CF/1988, art. 5o, X), sendo o Marco Civil da Internet estruturado para compatibilizar privacidade e responsabilidade no ambiente digital.
4. O Marco Civil assegura a possibilidade de requerer judicialmente registros de acesso a aplicações (art. 22), desde que observados requisitos de necessidade, utilidade e delimitação temporal, compatíveis com a finalidade da produção antecipada de prova (CPC, arts. 381 e seguintes).
5. A inexistência de visualização pública do perfil não impede, por si só, a existência de registros internos, os quais devem ser mantidos por prazo legal. A exclusão do perfil não implica, automaticamente, a inexistência de metadados e logs.
6. A conversão imediata da obrigação em perdas e danos é incompatível com a natureza da ação, destinada exclusivamente à obtenção e preservação de prova, não havendo espaço para antecipar discussão indenizatória.
7. Ausente demonstração concreta de impossibilidade e estando a decisão fundada no regime legal aplicável, é mantida a obrigação de preservação e fornecimento de registros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de impossibilidade de cumprimento de ordem de preservação e fornecimento de registros prevista no Marco Civil da Internet exige demonstração técnica concreta e idônea. 2. A conversão da obrigação em perdas e danos é inaplicável à produção antecipada de prova.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 248; CPC, arts. 373, II, 381 e seguintes; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 3o, II, 7o, VII, 15 c/c 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1777769-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/11/2019.